Tribunal: STF
Processo: ARE 1560925
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. Óbices sumulares do STF. Tema 454. Inaplicabilidade afastada pelo tribunal de origem com base no conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, com fundamento na incidência do óbice previsto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, diante da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação do Tema 454, com base nas provas dos autos. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental é apto a afastar o óbice sumular aplicado ao recurso extraordinário, especialmente quanto à vedação de reexame de matéria fática.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem afastou o Tema 454 e reconheceu preterição na ordem classificatória de concurso. Nesse caso, a revisão da decisão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório.

    4. Nos termos da Súmula 279, não cabe recurso extraordinário para reexame de provas. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, e 1.042; CF/1988, art. 93, IX.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 454 da repercussão geral; STF, Súmula 279.